Tribunal: STF
Processo: Rcl 67300
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC não possui caráter obrigatório. 4. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Improbidade administrativa. Perda da função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado. Fase de cumprimento de sentença. Possibilidade de conversão perda da função pública em cassação de aposentadoria. Impossibilidade de distinção entre servidores ativos e inativos. ADPF 418. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.